Tribunal: TJSP
Processo: 1014168-10.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Ação de cobrança (rateio do prejuízo apurado em balanço patrimonial de cooperativa) - Sentença de improcedência - Inconformismo - Acolhimento - Pretensão de cobrança de valores a título de rateio de perdas apuradas no exercício de 2008, amparada em deliberação assemblear (de fevereiro de 2017), da qual a apelada foi convocado - A apelada ostenta a regular condição de cooperada, desde abril de

Ementa:
Ação de cobrança (rateio do prejuízo apurado em balanço patrimonial de cooperativa) - Sentença de improcedência - Inconformismo - Acolhimento - Pretensão de cobrança de valores a título de rateio de perdas apuradas no exercício de 2008, amparada em deliberação assemblear (de fevereiro de 2017), da qual a apelada foi convocado - A apelada ostenta a regular condição de cooperada, desde abril de 2005 - Aprovação do rateio das perdas do exercício de 2008, por consequência de ajuste contábil determinado pela ANS - Higidez da cobrança, nos termos do art. 80, II, e 89, da Lei 5.764/71, e das regras dos arts. 20, III, e 90, § 2o, do estatuto social - Sentença reformada - Recurso provido.